Tribunal: TJSP
Processo: 1058012-31.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – IPTU/Multa dos Exercícios de 2013/2014 – Município de Guarulhos – Sentença que julgou improcedentes os embargos, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC – Insurgência da embargante/executada – Não cabimento – Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao regime de direito

Ementa:
Apelação – Embargos à Execução Fiscal – IPTU/Multa dos Exercícios de 2013/2014 – Município de Guarulhos – Sentença que julgou improcedentes os embargos, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC – Insurgência da embargante/executada – Não cabimento – Descabimento da imunidade para a CDHU, sociedade de economia mista sujeita ao regime de direito privado – Aplicação do artigo 173, §2o, da CF – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.